Tribunal: STF
Processo: Rcl 65974
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra ato que julgou procedente a reclamação para cassar a decisão liminar proferida nos autos do Habeas Corpus 5087515-25.2024.8.09.0000, na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal — CPP, ressalvando a possibilidade de que outra fosse proferida em conformidade com o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 10/STF.



    Neste recurso, a parte agravante alega:



    Inicialmente, cumpre consignar que a petição inicial manejada pelo Ministério Público do Estado de Goiás não pede – como deveria fazê-lo – o chamamento dos interessados diretos na presente Reclamação, que certamente teriam suas esferas de direitos impactados com eventual decisão: a Impetrante e o Paciente do Habeas Corpus no qual proferida a decisão indicada como ato reclamado, ora Peticionários.



    Deveriam ter sido obrigatoriamente chamados a comporem o polo passivo da presente demanda como interessados ou litisconsortes passivos necessários/obrigatórios (doc. 18, p. 2).



    Argumenta que a presente reclamação não merecia conhecimento, uma vez que seu objeto é uma decisão monocrática liminar proferida em habeas corpus e não uma decisão colegiada.



    Acrescenta:



    [...] o fato de que esse Pretório Excelso ainda não analisou a questão sobre a constitucionalidade da novel redação do artigo no artigo 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, e a discussão ainda pendente de julgamento acerca de sua constitucionalidade (Tema 1068 de Repercussão Geral), não havendo qualquer determinação de suspensão dos processos sobre o tema, difusamente (doc. 18, p. 4)



    Sustenta, ainda: i) a inadmissibilidade de contracautela em processo criminal; ii) que decisões em habeas corpus historicamente reconhecem incompatibilidade entre lei e a Constituição; iii) que, na decisão liminar concedida pelo desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – TJGO, não houve discussão sobre a inconstitucionalidade, mas quanto ao teor do art. 492, I, e, do CPP, que, por sua natureza cautelar, submete-se aos requisitos genéricos dos art. 312 e seguintes do CPP. Ressalta, também, que prisão cautelar não se confundiria com prisão penal.



    Assevera que o Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) busca obter efeito suspensivo a eventual recurso extraordinário contra acórdão que nem mesmo existe, não devendo ser conhecida a reclamação.



    Ao final, requer o provimento do agravo para:



    i) [que sejam] admitidos como Terceiros Interessados ou Litisconsortes Passivos Necessários, 



    ii) que seja reformada ou anulada a douta decisão monocrática que julgou procedente a Reclamação, negando-se o pedido liminar, ou já desde logo não a conhecendo ou julgando-a improcedente; 



    iii) acaso conhecida, pela eventualidade, que seja negado o pedido liminar pleiteado, por ausência de preenchimento de seus requisitos legais, 



    iv) e ao final, seja julgada improcedente a Reclamação (doc. 18, p. 18).



    É o relatório. Decido.



    Este agravo regimental está prejudicado.



    Isso porque, durante a tramitação deste processo, o TJGO denegou a ordem de habeas corpus em acórdão assim ementado:



    HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO IMEDIATA. PENA SUPERIOR A 15 (QUINZE) ANOS. RECLAMAÇÃO NO STF. CASSAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA. ORDEM DENEGADA. Cassada pelo STF a liminar deferida que determinava a soltura do paciente, preso logo após a sessão plenária do Tribunal do Júri, em obediência à Súmula Vinculante 10 e artigo 97 da CF, impõe-se a denegação da ordem. 



    Ordem denegada (doc. 47, p. 2).



    Dessa forma, não mais subsiste o ato reclamado nestes autos, o qual, como visto, foi substituído pelo acórdão que denegou a ordem de habeas corpus. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO E DE FRAUDE À LICITAÇÃO. ARTIGOS 89 E 90 DA LEI Nº 8.666/93. JULGAMENTO CONCOMITANTE DE RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA DECISÃO DE MÉRITO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO COATOR. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Justifica-se, diante da superveniência de nova decisão em substituição ao indigitado ato coator, a extinção da ação constitucional. A jurisprudência desta Corte aponta no sentido de que, nestes casos, ocorre o prejuízo do writ, porquanto há novo título impositivo da suposta violação à esfera de locomoção do paciente. 2. In casu, ataca o paciente, na presente ação constitucional, os fundamentos de acórdão condenatório proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região no exercício de sua competência penal originária. Ocorre que, considerando o julgamento realizado por esta Primeira Turma do Recurso Especial 696.533, houve a substituição do ato coator por outra decisão, prejudicando a apreciação dos fundamentos originariamente deduzidos na presente ação. Ademais, são idênticas as teses processuais e de mérito que foram deduzidas no recurso especial e no habeas corpus, tornando despicienda a realização de novo julgamento pelo mesmo órgão. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito. Prejudicado o julgamento do recurso de agravo regimental (HC 108.017 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26/2/2018).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. SUBSTITUIÇÃO DO ATO INICIALMENTE ATACADO. PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 3. Substituição do título questionado no STJ. Prejudicado o habeas corpus por perda superveniente do objeto. 4. Agravo regimental desprovido (HC 141.156 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15/2/2018).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DO MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DO ATO TIDO COMO COATOR. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO (HC 117.747 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12/8/2013).



    Assim, contra o novo título judicial proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, poderá a defesa insurgir-se pelos meios de impugnação previstos em lei, não havendo mais o que ser examinado pelo Supremo Tribunal Federal nesta via reclamatória à luz do que dispõe a Súmula Vinculante 10.



    Posto isso, julgo prejudicado este agravo regimental na reclamação (art. 21, IX, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator